Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-37.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. REVISÃO DA COTA PARTE. COMPANHEIRA E FILHOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
I – A Lei 10.486/02, vigente ao tempo do óbito do militar, previu, em seu art. 36, §3o, inc. I, norma de transição que assegurou a manutenção dos benefícios previstos na Lei 3.765/60 aos militares que se manifestassem até 29/12/00 e contribuíssem com 1,5% da remuneração ou dos proventos.
II – Realizada a opção pela manutenção dos benefícios da Lei 3.765/60, é aplicável a disposição do art. 39, §1o, da Lei 10.486/02, segundo o qual a pensão será repartida igualmente entre os beneficiários com a mesma procedência.
III – Apelação e Remessa necessária providas.